Tribunal: TJSP
Processo: 1000763-53.2021.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos. Mútuos vários, alguns com consignação em folha de pagamento, outros com descontos em conta corrente. Sentença de parcial procedência, limitando os descontos todos a 35% dos rendimentos líquidos do requerente. Insurgência do requerido. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA. Aplicabilidade dos Decretos Estaduais de no 60.435/2014, 61.750/2015, 61.948/16 e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos. Mútuos vários, alguns com consignação em folha de pagamento, outros com descontos em conta corrente. Sentença de parcial procedência, limitando os descontos todos a 35% dos rendimentos líquidos do requerente. Insurgência do requerido. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA. Aplicabilidade dos Decretos Estaduais de no 60.435/2014, 61.750/2015, 61.948/16 e 66.622/22, assim como da Resolução SFP no 36/2022, pois fração dos descontos objeto da lide recai por sobre a folha de pagamento de servidor público do Estado de São Paulo. Descontos em folha que observam o limite normativo aplicável à hipótese (35% dos rendimentos do requerente), inexistindo ilicitude. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. Não há limitação legal ao débito de valores em conta corrente, obstando-se tal medida, apenas, quando advém de conduta unilateral do ente financeiro. Tema Repetitivo de no 1.085 do E. STJ. Caso dos autos em que inegável a contratação dos mútuos com aquiescência do requerente quanto à forma de pagamento por intermédio dos descontos em conta. Ilicitude inexistente. MÍNIMO EXISTENCIAL do requerente preservado. Não se sopesam, para fins de análise de violação ao mínimo existencial, as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado. Art. 4o, parágrafo único, I, "h", do Decreto no 11.150/2022. As contraprestações mensais a que se submeteu o requerente, por razão dos contratos com desconto em conta, descontadas dos rendimentos percebidos por aquele, sem que considerados os descontos consignados, resulta em rendimento mensal superior ao mínimo existencial previsto na legislação de regência. Art. 3o do Decreto no 11.150/2022. Não despontante, por razão das contratações controvertidas, violação ao mínimo existencial e, por consequência, à dignidade do devedor. CONCLUSÃO. Sentença reformada, de modo a que julgado improcedente o pedido atrial. Recurso provido.